Tribunal: STJ
Processo: 5048362-98.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980290 - SC (2025/0245351-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
DISSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS

COMO
PARADIGMA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
CORPUS
ANALÍTICO.
(POR ANALOGIA). ÓBICE DA
SÚMULA N. 284/STF
NÃO AFASTADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência do enunciado
n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
O agravante não demonstrou o dissenso jurisprudencial de forma
2.
adequada, porquanto invocou
como paradigma e não
habeas corpus
realizou o indispensável cotejo analítico, sendo insuficiente a mera
transcrição de ementas. Incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A alegação de não incidência da
foi deduzida de
3.
Súmula n. 7/STJ
forma genérica, sem demonstrar que a análise pretendida prescindiria do
revolvimento do conjunto fático-probatório firmado pelas instâncias
ordinárias, o que se revela insuficiente para afastar o referido óbice.
O pedido de concessão de
de ofício não pode ser
4.
habeas corpus
utilizado para suprir vícios de admissibilidade do recurso próprio,
somente sendo cabível por iniciativa do órgão julgador quando constatada
ilegalidade flagrante.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53921004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b5b7c33-1f55-4c9b-8345-142a4560e343

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b5b7c33-1f55-4c9b-8345-142a4560e343

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980290 - SC (2025/0245351-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
DISSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS

COMO
PARADIGMA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
CORPUS
ANALÍTICO.
(POR ANALOGIA). ÓBICE DA
SÚMULA N. 284/STF
NÃO AFASTADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência do enunciado
n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
O agravante não demonstrou o dissenso jurisprudencial de forma
2.
adequada, porquanto invocou
como paradigma e não
habeas corpus
realizou o indispensável cotejo analítico, sendo insuficiente a mera
transcrição de ementas. Incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A alegação de não incidência da
foi deduzida de
3.
Súmula n. 7/STJ
forma genérica, sem demonstrar que a análise pretendida prescindiria do
revolvimento do conjunto fático-probatório firmado pelas instâncias
ordinárias, o que se revela insuficiente para afastar o referido óbice.
O pedido de concessão de
de ofício não pode ser
4.
habeas corpus
utilizado para suprir vícios de admissibilidade do recurso próprio,
somente sendo cabível por iniciativa do órgão julgador quando constatada
ilegalidade flagrante.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE
RODRIGUES LOPES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
Documento eletrônico VDA53921739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: b42e7da9-32ef-4ebc-a06f-8912db0128b6

ementado (e-STJ fl. 636):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, INCISO
II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO
DEFENSIVO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
PAUTADO
NA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
FOI
EFETUADO
SEM
A
OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA O
JUÍZO CONDENATÓRIO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS
PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS. ADEMAIS, AGENTE ENCONTRADO NA
POSSE DA RES FURTIVA POUCAS HORAS DEPOIS DO CRIME SEM
APRESENTAR JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ÔNUS QUE LHE CABIA (ART.
156, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONJUNTO
PROBATÓRIO SÓLIDO PARA A CONDENAÇÃO. INVOCADA, AINDA, A
OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA
DE IDENTIDADE DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. OFERECIMENTO
DE DENÚNCIAS DÍSPARES EM RELAÇÃO A DIFERENTES CONDUTAS.
BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foi interposto recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição, alegando violação dos arts. 226 e 386, V e VII, do CPP,
art. 105,
ilegalidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória e
(e-STJ fls.
bis in idem
643/653).
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 7/STJ; impropriedade da via especial para exame de alegada
ofensa constitucional (
); e deficiência na demonstração do dissídio, por
non bis in idem
analogia à
(e-STJ fls. 678/679).
Súmula 284/STF
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com incidência da Súmula n. 182/STJ, além de reafirmar os óbices da
e da deficiência na demonstração do dissídio (e-STJ fls. 739/742).
Súmula 7/STJ
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado o
fundamento de deficiência na demonstração do dissídio, afirmando que o AREsp indicou
julgados do STJ e paradigma sobre reconhecimento de pessoas, inclusive com referência ao
HC 598.886/SC e à tese 1.258, razão pela qual não incidiria a
por
Súmula 284/STF
analogia.
Documento eletrônico VDA53921739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: b42e7da9-32ef-4ebc-a06f-8912db0128b6

Defende a não incidência da Súmula n. 7/STJ, por se tratar de revaloração
jurídica dos elementos já fixados pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de
revolvimento fático-probatório.
Aponta o não cabimento do óbice de impropriedade da via eleita, ao argumento
de que o
também decorre de tratados internacionais com
supralegal,
non bis in idem
status
possibilitando exame na via especial.
Defende a necessidade de afastamento da
invocando o
Súmula 182/STJ,
princípio da dialeticidade e o acesso à justiça, por ter atacado todos os fundamentos, ainda
que de forma sintética.
Requer o processamento do agravo regimental; no mérito, o provimento do
recurso especial para reconhecer as violações aos dispositivos federais; e, subsidiariamente,
o reconhecimento de ofício das apontadas ilegalidades.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, destacando, além disso, a subsistência dos óbices da
Súmula n.

7/STJ e da deficiência na demonstração do dissídio, por analogia à Súmula n.
284/STF (e-STJ fls. 739/742).
A inadmissão do recurso especial, na origem, fundou-se em três entraves
autônomos: incidência da Súmula n. 7/STJ quanto aos artigos 226 e 386 do CPP;
inadequação da via especial para exame de suposta violação ao princípio do non bis in idem
, de índole constitucional; e deficiência na demonstração do dissídio, por analogia à

Súmula n. 284/STF.
Nas razões do agravo regimental, sustenta-se que houve enfrentamento
específico do dissídio, com a indicação do HC n. 598.886/SC e da “tese 1258” sobre

reconhecimento de pessoas; que a Súmula n. 7/STJ não incide por se tratar de revaloração
jurídica; que o
tem assento em tratados supralegais, viabilizando exame na
non bis in idem
via especial; e que, ainda que de forma sintética, todos os fundamentos teriam sido
atacados, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53921739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: b42e7da9-32ef-4ebc-a06f-8912db0128b6

Entretanto, a peça não logra infirmar a premissa central da decisão agravada: o
agravo em recurso especial não impugnou, de modo específico e pormenorizado, todos os
fundamentos da inadmissibilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre a
inaplicabilidade dos óbices, sem demonstrar, em cotejo analítico, a similitude fática e a
divergência de teses; sem afastar o óbice de impropriedade da via para alegações de índole
constitucional; e sem explicitar, de forma concreta, por que a análise dos arts. 226 e 386 do
CPP prescindiria do reexame fático-probatório.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual
se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso
pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto
fático- probatório em instância especial para desclassificação do delito de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53921739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: b42e7da9-32ef-4ebc-a06f-8912db0128b6

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Ressalte-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a]
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-
se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar
as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas
em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
Documento eletrônico VDA53921739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: b42e7da9-32ef-4ebc-a06f-8912db0128b6

portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da
insurgência" (ut, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Ou seja, "para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
No que toca ao dissídio jurisprudencial, o agravante invoca
como
habeas corpus
paradigma e não demonstra o indispensável cotejo analítico, com a exposição das
circunstâncias identificadoras da divergência e da similitude fática, sendo insuficiente a
mera transcrição de ementas ou menção genérica a entendimentos sobre tema em
discussão.
Note-se que é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não
se admite como paradigma, para fins de comprovação de dissídio jurisprudencial, acórdão
proferido em
em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas
habeas corpus,
corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência,
considerando que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material
distintos do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS
COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 226
CPP.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
FORMALIDADES.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR
OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
I - A interposição do recurso especial com fulcro na alínea c, do inciso III, do
da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do
art. 105,
§ 1o, do CPC, e
§ 1o, do RISTJ, para a devida demonstração
art. 1029,
art. 255,
do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos
cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório
oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação
da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o
paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA53921739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: b42e7da9-32ef-4ebc-a06f-8912db0128b6

II - Não podem ser apontados como paradigmas acórdãos proferidos em sede
de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de
competência ou ação rescisória, por não apresentarem o mesmo grau de
cognição do recurso especial. Além disso, a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos. Precedente.
[...].
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.034.303/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)

Ademais, "[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante". (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Ou seja, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento
daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo"
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 171.834/RN,
Turma, julgado em
DJe
". (AgRg no HC n. 947.539/SP, relator
5/3/2013,
13/3/2013)
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
.
6/11/2024)
Diante desse quadro, permanece hígida a conclusão da decisão agravada, no
sentido do não conhecimento do agravo em recurso especial por falta de impugnação
específica, nos termos da Súmula n. 182/STJ, reforçada pelo
III, do CPC, não se
art. 932,
verificando, no agravo regimental, elementos capazes de infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: b42e7da9-32ef-4ebc-a06f-8912db0128b6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0245351-0
AREsp 2.980.290 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50431486320208240023 50483629820218240023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: LUAN EDUARDO STEFFLER - SC060851B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551029881584407@
2025/0245351-0 - AREsp 2980290 Petição : 2026/0000674-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:08
Código de Controle do Documento: 68AD2502-5A81-42C7-8D6A-562D54FAA502